Tribunal: STF
Processo: RE 1391054
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL GDASS. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em Sessão Virtual de 19.8.2022 a 26.8.2022, desproveu o agravo regimental nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PONTUAÇÃO MÁXIMA DEVIDA AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 127).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na Sessão Virtual de 13.9.2022 a 23.9.2022 (e-doc. 132).



    2. Contra essa decisão, Elisete Gomes de Souza opõe os presentes embargos de divergência.



    3. A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos do Recurso Extraordinário n. 590.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; do Recurso Extraordinário n. 476.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; e do Recurso Extraordinário n. 572.052, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    Sustenta que “o Plenário do STF, em casos como o presente, em que a gratificação é paga aos ativos independentemente de avaliação, não aplicou o Tema 983, mas sim outros precedentes que asseguraram a extensão aos inativos da parcela genérica paga aos servidores ativos independentemente de avaliação” (fl. 26, e-doc. 133).



    Ressalta que, “tanto no acórdão embargado quanto nos acórdãos paradigmas estamos diante de situação em que os servidores possuem direito à paridade com os servidores da ativa e a administração instituiu gratificação de desempenho com determinado patamar mínimo pago a todos os servidores ativos, independentemente de avaliação” (fl. 27, e-doc. 133).



    Assevera que “a avaliação é irrelevante até um determinado patamar, daí porque igualmente é irrelevante perquirir-se quando se iniciou o primeiro ciclo avaliativo“ (fl. 27, e-doc. 133).



    Argumenta ser “irrefutável a conclusão dos acórdãos paradigmas de que havendo a dispensa da avaliação até um determinado patamar, ela configura uma generalidade, devendo ser estendida aos pensionistas e inativos. O próprio acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - contra o qual o INSS interpôs este recurso extraordinário - já havia reconhecido esse fato“ (fl. 28, e-doc. 133).



    Insiste que, “enquanto no acórdão embargado a Primeira Turma do STF aplicou a tese segundo a qual seria lícito o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos a partir da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo, os acórdãos paradigmas estabeleceram que a avaliação, nestes casos, é irrelevante, pois o patamar mínimo assegurado aos ativos torna a avaliação, neste ponto, uma mera ficção jurídica“ (fl. 29, e-doc. 133).



    Observa que, “no caso discutido no Tema 983 do STF, havia lei determinando que o pagamento da parcela fixa aos ativos seria temporário - valeria enquanto não fosse regulamentada a avaliação de desempenho. E o julgamento do Tema 983 apenas considerou válida esse limite imposto pela própria lei. Já no caso sob exame no acórdão embargado, porém, não há qualquer avaliação do servidor para o pagamento da GDASS até a pontuação de 70 pontos pleiteada nestes autos. Aqui o § 1º do art. 11 da lei 10.855/2004, com a redação que lhe deu a Lei 13.324/2006, determinou o pagamento desse patamar mínimo para sempre, independentemente do resultado das avaliações. Note-se que, ao contrário do que aconteceu no Tema 983, aqui não há limite temporal para essa parcela fixa de setenta pontos paga aos ativos” (fl. 29, e-doc. 133). 



    Pede “sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de divergência, para o fim de reformar a decisão recorrida (acórdão embargado) adequando-a ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos acórdãos paradigmas acima apontados (RE 590260, RE 476279 e RE 572052)” (fl. 30, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    7. A embargante aponta como paradigmas do alegado dissídio jurisprudencial acórdãos do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Nos paradigmas de dissídio jurisprudencial apontados, Recurso Extraordinário n. 590.260, Recurso Extraordinário n. 476.279 e Recurso Extraordinário n. 572.052, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE n. 590.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, 23.10.2009).



    “Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA - instituída pela L. 10.404/2002: extensão a inativos: pontuação variável conforme a sucessão de leis regentes da vantagem. RE conhecido e provido, em parte, para que a GDATA seja deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do art. 5º, parágrafo único, da L. 10.404/2002, para o período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da MPv. 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos” (RE n. 476.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 15.6.2007).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO - GDASST, INSTITUÍDA PELA LEI 10.483/2002. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo. II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos. III - Inocorrência, na espécie, de violação ao princípio da isonomia. IV - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 572.052, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.4.2009).



    Nos paradigmas apontados, a apreciação foi sobre a extensão da Gratificação por Atividade de Magistério aos servidores inativos que ingressaram no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003; sobre a percepção da GDATA pelos servidores inativos em valor correspondente a 50 pontos, em conformidade com o art. 7º, da Lei n. 10.404/2002; e quanto à extensão aos inativos da GDASST em 60 pontos a partir da Medida Provisória n. 198/1994, convertida na Lei n. 10.971/2004, questões fáticas e jurídicas diversas, que não foram objeto do acórdão embargado.



    Ao analisar questão diversa da apresentada nos paradigmas de confronto, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário ao fundamento de que os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire o natureza pro labore faciendo e que, processados os resultados da primeira avaliação dos ativos, o pagamento da GDASS aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 16 da Lei n. 10.855/2004, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “Como assentado na decisão agravada, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570-RG, Tema 983, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou as seguintes teses: ‘I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; e II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos’.



    Reforçando a tese fixada no Tema 983 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a impossibilidade de estender gratificação de desempenho de natureza pro labore faciendo, na pontuação máxima devida aos servidores públicos em atividade, aos aposentados e pensionistas. (...)



    5. Ressalte-se que no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 761.526, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que ‘os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire o natureza pro labore faciendo’ e que, ‘processados os resultados da primeira avaliação dos ativos, o pagamento da GDASS aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 16 da Lei 10.855/2004, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos’ (DJe 1.9.2017)” (fl. 5, e-doc. 127).



    O acórdão embargado e o paradigma de dissídio jurisprudencial versam questões distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados.



    8. Este Supremo Tribunal concluiu que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-EDAgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    9. Ressalte-se que, conforme o entendimento reafirmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570, Tema 983, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações de desempenho, a gratificação assume “o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe 6.3.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 332 DO RISTF. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 751.633-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 332 DO RISTF. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 858.295-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020).



    A decisão embargada está firmada no mesmo sentido do que decidido sobre a matéria por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. DIMINUIÇÃO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire o natureza pro labore faciendo. 2. A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. ARE 1.052.570-RG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 983) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 962.134-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PONTUAÇÃO PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incorporação da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS aos proventos de aposentadoria com redução da pontuação em relação àquela paga ao servidor público quando em atividade não viola o direito à integralidade assegurado pelo art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 753.785-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    10. Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 



    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).



    “O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora